Tribunal: TJDFT
Processo: 0766380-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR ITINERANTE. SERVIÇOS EXTERNOS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 25.606,67 (vinte e cinco mil seiscentos e seis reais e sessenta e sete centavos) à autora, referente à indenização de transporte.

2. Na origem, a autora informou que é professora da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal e exerce sua atividade laboral de forma itinerante da área de Surdez/Deficiente Auditivo na Região Administrativa do Guará. Sustentou que os atendimentos são prestados fora de sua unidade de lotação, tratando-se de atividades externas, razão pela qual faz jus à indenização de transporte, inclusive com o recebimento de verba retroativa.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal aduz que não houve comprovação de despesa com uso de veículo próprio no exercício das atribuições do cargo.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise da existência dos requisitos necessários para que a servidora perceba indenização de transporte.

6. No caso, a recorrida encontra-se lotada no Centro de Ensino Fundamental 04 do Guará e atua como professora de educação básica de modo itinerante (ID 63884681). O relatório de ID 63884682 atesta as visitas realizadas pela professora itinerante, referentes a atendimentos educacionais especializados a estudantes com deficiência sensorial/deficiência auditiva e altas habilidades/superdotação nas unidades CED 01 Guará, CED 03 Guará, CEF 05 Guará, CEF 02 Estrutural, CEF 03 Estrutural, E.C 01 Guará, E.C 08 Guará, E.C 06 Guará, E.C 07 Guará, E.C 08 Guará, E.C 01 Riacho Fundo, E.C. SRIA, CEEDV, CED 03, CED 01 Estrutural, CILG, CEF 35 Ceilândia, E.C 03 Estrutural, CEF 10 Guará, CEM 01 Guará, CED 04 Guará, tornando-se incontroverso nos autos o desempenho de trabalho externo referente às atribuições do cargo.

7. Nos termos da Lei Complementar 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.

8. O Decreto Distrital no 43.138/2022 fixou em seu artigo 1o o valor da indenização de transporte em R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), a contar de 1o de julho de 2022, destinada a ressarcir as despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos inerentes às atribuições próprias do cargo, considerando serviço externo aquele que obrigue o servidor, no exercício do cargo que ocupa, a deslocar-se da unidade administrativa em que esteja em exercício.

9. A realização de serviços externos decorrentes das atribuições próprias do cargo, atestada pela própria Administração Pública, confere à recorrida o direito ao recebimento da indenização de transporte na forma estabelecida na Lei Complementar 840/2011. Ressalte-se que o Distrito Federal não comprovou a disponibilização de veículo oficial para o deslocamento da servidora, não havendo como se excluir o direito vindicado.

10. Não se mostra necessária a prova da utilização de veículo próprio e do valor efetivamente dispendido pelo servidor, sendo suficiente a realização de atividades inerentes às atribuições do cargo em meio externo. Nesse sentido: (Acórdão 1733869, 07568288620228070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas ante a isenção do Distrito Federal (Decreto 500/1969).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.